Tribunal: STF
Processo: AR 2630
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 33.864/DF. BRASILEIRA NATURALIZADA AMERICANA. PERDA DA NACIONALIDADE ORIGINÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRETENSA OFENSA A NORMA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RESPONDIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.